Tribunal: STF
Processo: ARE 1424882
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESVIO RECURSOS ORIGINÁRIOS DO FUNDEF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CONDUÇÃO DA INVESTIGAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS. FRAUDE AO CARÁTER COMPETITIVO DE LICITAÇÃO.ART. 90 DA LEI Nº 8.666/93. ART. 1º, INCISO I, DO DL 201/67. CONCURSO MATERIAL. REPARAÇÃO DE DANOS. FIXAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Compete a Justiça Federal examinar a persecução penal que envolve possível fraude à licitação ocorrida em Município com recursos do FUNDEF que deveriam ser destinados à manutenção do ensino fundamental. Precedentes.



    2. A condução de investigação preliminar pelo Ministério Público, em casos de prática de crimes contra a Administração Pública conjugados com atos de improbidade, não importa violação aos preceitos dos artigos 129 e 144 da Constituição Federal.



    3. O crime tipificado no art. 90 da Lei nº 8.666/93 pressupõe que o agente frustre ou fraude o caráter competitivo de procedimento licitatório, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, com o objetivo de lograr, em seu próprio favor ou em favor de outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação.



    4. O tipo penal visa proteger a lisura, a moralidade e a honestidade da competição. Restam violados os bens jurídicos protegidos pela norma quando os preços comparados são definidos por um único interessado responsável pela administração de todas as empresas que participam de licitação na modalidade 'convite'. No caso, o particular age com intuito de logro, objetivando o maior proveito possível em detrimento dos interesses do Município.



    5. Caracteriza-se o crime do art. 1º, inciso I do DL 201/67 quando os apelantes se apropriam de recursos públicos mediante estratagema que implica pagamento por serviços que sequer foram prestados: esquema fraudulento de desvio de verbas públicas.



    6. Agentes públicos e particulares que, em unidade de desígnios, frustram a competitividade de licitação, e, além disso, apropriam-se indevidamente dos recursos públicos relativos ao certamente licitatório, sem sequer ter ocorrido o fornecimento dos produtos licitados, incorrem nos delitos do art. 90 da Lei 8.666 e do art. 1º, inciso I do DL 201/67 em concurso material. Precedentes.



    7. Descabe fixar valor mínimo a título de reparação de danos (art. 387, IV, do CPP) quando não há pedido expresso do Ministério Público formulado na peça inicial acusatória nesse sentido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente